Tribunal: TJDFT
Processo: 0729263-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DENÚNCIA SEM JUSTO MOTIVO. INICIATIVA DO REPRESENTANTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam: "c) Seja compelida a requerida para juntar aos autos, cópia de todas as notas fiscais das vendas efetivadas durante todo o pacto contratual, ao final apurar-se as diferenças de comissão pagas a menor e o valor da indenização de 1/12, sob as penas do art. 359 do CPC, ou seja, caso não haja o atendimento solicitado, desde logo, seja a requerida condenada ao pagamento de 20% das comissões mensais devidamente atualizado, desde o início do contrato; d) Rescisão do contrato de representação comercial firmado verbalmente entre as partes, face a violação legal da Lei 4.886/45, com as alterações da Lei 8.420/92; e) Condenar a ré ao pagamento da INDENIZAÇÃO LEGAL PELA RESCISÃO equivalente a 1/12 sobre os valores totais das vendas de seus produtos a serem apurados desde 2016, quando do início da relação do contrato de representação comercial até a data da sentença; f) Condenação da ré ao pagamento das COMISSÕES (4%) relativas às vendas realizadas diretamente pelo requerente, no valor de R$ 8.394,44 (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos); requerendo o valor total de R$ 11.077,45 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais".
2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ausência de análise da réplica apresentada. No mérito, pugna pelo afastamento da prescrição reconhecida na origem, pelo pagamento das comissões devidas no percentual de 4% e pela incidência de indenização de 1/12.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Por força do pagamento das custas processuais e do preparo, deixo de conhecer da preliminar suscitada em contrarrazões.
5. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O juízo da causa é o destinatário da prova, inexistindo cerceamento de defesa na conclusão do processo para julgamento antes do protocolo da réplica, quando decorrido lapso temporal suficiente para a apreciação da peça pelo juízo por ocasião da sentença, que fez menção a argumentos e documentos inseridos em réplica. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de representação comercial é de natureza civil, regulada pela Lei no 4.886/65.
7. Na origem, alega o autor/recorrente que, em 2016 foi contratado como representante comercial da ré/recorrida, estabelecendo o contrato verbal a comissão de 4% (quatro por cento) sobre os contratos de compra e venda de materiais hospitalares, pacto não obedecido porque recebeu comissões em valores inferiores. Sustenta que os produtos são ofertados pela ré/recorrida em valores superiores ao praticado no mercado de consumo, dificultando a comercialização, situação que ensejou o pedido de rescisão contratual e indenização 1/12 do total da retribuição auferida no período, formulado extrajudicialmente em 12/07/2022 e que desencadeou a propositura da presente ação, em 13/10/2022.
8. Prescrição. Nos termos do art. 44, da Lei no 4.886/1965, prescreve em 5 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta Lei. E segundo o disposto no artigo 189, do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem início com a violação do direito, ou seja, o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que é exigível a obrigação, e não da rescisão contratual (Acórdão 1000478, 20120710109766APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 232/245).
9. Nesse contexto, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão formulada pelo autor/recorrente, no tocante ao pagamento das comissões vinculadas às notas fiscais emitidas antes de 13/10/2017, porquanto decorridos mais de 5 (cinco) anos entre as respectivas emissões das notas fiscais e a data do ajuizamento da ação (13/10/2022).
10. Ademais, o contexto probatório atesta a variação substancial da renda mensal do autor/recorrente, circunstância inerente à atividade comercial desenvolvida, importando destacar que a redução do percentual das comissões foi consentida (ID 49211312 - Pág. 6). Com efeito, o autor não logrou êxito na comprovação do ajuste do percentual fixo de comissão de 4% para todas as vendas realizadas. Ao contrário, as mensagens do aplicativo WhatsApp evidenciam que as comissões eram negociadas casuisticamente (ID 49211313).
11. No tocante à indenização, consoante o disposto nos artigo 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65, é devida indenização ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35 (rescisão do contrato por justo motivo e iniciativa do representado), cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Na hipótese, o contrato de representação comercial foi denunciado pelo próprio representante, que não comprovou a existência de justo motivo para o desfazimento do vínculo (art. 36, da Lei no 4.886/65), afastando o direito à compensação pecuniária pleiteada (Acórdão 211540, 20040710147274ACJ, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/4/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/4/2005. Pág.: 129).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.